Tribunal: STF
Processo: HC 265726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cesar Henrique da Cunha Fiala, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 889.565/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão por meio do qual foram rejeitadas as preliminares arguidas e recebida a denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, II e V, do Decreto-lei nº 201/1967, e no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por treze vezes, na forma dos arts. 29, caput, e 69, do CP.



     Neste writ, a defesa, alega, em síntese, nulidade do processo, sob o fundamento, em síntese, de que “a PGJ ofereceu denúncia contra o Paciente, então Prefeito de Pirajuí, amparada em provas colhidas de forma ilegal por Promotor de Justiça e por Juízo de primeira instância — autoridades que jamais poderiam tê-las produzido, em razão do foro por prerrogativa de função”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja anulado o processo desde o seu início, nos termos dos arts. 564, I, e 157, do CPP, e do art. 5º, LVI, da CF.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI N. 201/1967. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. 1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu pelo recebimento da denúncia em face do ora agravante, circunstância que não representa qualquer lesão ou ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção, visto que o ato apontado como coator não impõe qualquer restrição ao mencionado direito fundamental de ir e vir do ora agravante. 2. Decisão recorrida que merece ser mantida na íntegra. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 5)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não obstante os argumentos expendidos pelo ora agravante, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Na decisão monocrática, consignei que os fatos apresentados e as alegações trazidas pela defesa, constantes na impetração, não representam qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que preceitua o art. 5 º, LXVIII da Constituição do Brasil, de maneira que não há que se falar em concessão da ordem em habeas corpus. 



    Em sede deste recurso de agravo regimental, o agravante não traz, em sua petição recursal, argumentos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, razão pela qual entendo pela manutenção da decisão agravada”. (e-doc. 5, p. 5)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Quanto ao mérito, o STJ chancelou a conclusão do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que assim consignou:



    “Feitos, desta forma, os destaques legislativos, anoto que, segundo assim esclareceu o Ministério Público, quando tudo chegou ao conhecimento do Parquet nada dos fatos apontava na direção do Prefeito, por isso os autos originariamente permaneceram em primeira instância.



    (...)



    Vale dizer, a respeito destes fatos, quando tudo começou o titular da ação penal não tinha nada contra o Prefeito e, por isso, prosseguiu nas investigações, com requerimentos de provas dirigidos ao MM Juiz, em primeiro grau. 



    Tão-somente quando novas provas chegaram ao gabinete do Dr. Promotor de Justiça, de molde a também enredar o Chefe do Poder Executivo local, os autos deste PIC, então, foram remetidos ao e. Procurador Geral de Justiça, com subsequente deslocamento da competência para este Sodalício, em absoluta congruência com os ditames legais esclarecidos na abertura da fundamentação. 



    Data vênia, absolutamente descabidas as insinuações feitas pelas defesas em face do Ministério Público, especificamente em relação aos seus altos dignatários que aqui estão oficiando, porque Suas Excelências vêm conduzindo as diligências com transparência e correção, pese as observações críticas apresentadas pelos investigados, que mais adiante serão devidamente examinadas. 



    Ora, tomando conhecimento de fatos que serão avaliados ao cabo da instrução, o Ministério Público tão-só cumpriu sua missão constitucional. 



    Respeitosamente, não se pode acolher premissa equivocada, qual seja, de que as provas estariam comprometidas porque coligidas por órgão judiciário despojado de competência para tanto (acusação criminal contra Prefeito). 



    As provas foram recolhidas por quem se acreditava dotado de competência para tal mister e agia de forma absolutamente regular. Com dados subsequentes que somente então apontaram contra o Sr. Prefeito é que houve deslocamento destes autos para a e. Seção Criminal do Tribunal de Justiça, repito, a requerimento do Ministério Público.



    Vale dizer, tornando ao nosso caso, antes de dados relacionados com o exercício do mandato de Prefeito chegarem ao conhecimento do Dr. Promotor de Justiça, a continuação dos trabalhos em primeira instância estava sim em absoluta congruência com os julgados retro transcritos a partir do col. STF e do e. STJ, mencionados nos parágrafos acima. 



    Volto a repetir: tão-só referências à pessoa de detentor do foro por prerrogativa de função não desloca automaticamente os autos. 



    Apenas quando os indicadores deixam de ser mero boato cujo valor será conferido em meio ao contraditório que ora começa é que S. Exa. enviará o processo para o e. Tribunal de Justiça. Exatamente como aconteceu neste caso”. (e-doc. 5, p. 10-12, grifei)



    Com efeito, à luz do que consta dos autos, quando “dados subsequentes que somente então apontaram contra o Sr. Prefeito é que houve deslocamento destes autos para a e. Seção Criminal do Tribunal de Justiça, repito, a requerimento do Ministério Público”.



    Desse modo, não restou demonstrada a nulidade apontada pela defesa.



    Nesses termos, ressalta-se que discordar desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Ab initio, a despeito dos argumentos deduzidos na inicial, o writ não deve ser conhecido, posto impetrado como sucedâneo recursal. 



    Há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem dado interpretação restritiva ao cabimento do habeas corpus para desmotivar a utilização da ação constitucional como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, enxergando, com essa prática, um desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heróico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção (HC 251522 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/03/2025; HC nº 245491 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03/10/2024).



    (...)



    Ademais, in casu, a ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser sanada impede a concessão da ordem de ofício, nos moldes dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP. 



    Isso porque a Corte de origem afastou a alegação de suposta violação de prerrogativa de foro do paciente sob idônea fundamentação, verbis: 



    [...] Feitos, desta forma, os destaques legislativos, anoto que, segundo assim esclareceu o Ministério Público, quando tudo chegou ao conhecimento do Parquet nada dos fatos apontava na direção do Prefeito, por isso os autos originariamente permaneceram em primeira instância. 



    (...)



    Volto a repetir: tão-só referências à pessoa de detentor do foro por prerrogativa de função não desloca automaticamente os autos. Apenas quando os indicadores deixam de ser mero boato — cujo valor será conferido em meio ao contraditório que ora começa — é que S. Exa. enviará o processo para o E. Tribunal de Justiça. Exatamente como aconteceu neste caso. 



    Portanto, considerando que as provas foram recolhidas em consonância com a jurisprudência, o deslocamento subsequente não tem o condão de as invalidar, para refazimento posterior agora diante desta Corte. No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. 



    Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Aqui vamos com o surrado, mas ainda vigorante, brocardo pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    Observo que este e. Tribunal nada faria diferente do que restou feito, ao tempo do desconhecimento da situação do Prefeito, lá na origem pelo MM Juiz. De sorte que não identificamos prejuízo. O que foi feito na comarca, aqui o seria do mesmo modo e com os mesmos resultados, porque a prova coligida, repito, é praticamente quase toda ela documental(e-doc. 10, p. 3, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente